Tribunal: TJSP
Processo: 1506994-96.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos tentados – Sentença absolutória.
Recurso Ministerial que busca a condenação do réu, nos termos da denúncia. Pedidos subsidiários de reconhecimento da reincidência, aplicação de redução mínima pela tentativa, reconhecimento do concurso formal de crimes e fixação de regime inicial fechado.
Preliminar suscitada pela Defesa em contrarrazões de apelação – Isenção de

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos tentados – Sentença absolutória.
Recurso Ministerial que busca a condenação do réu, nos termos da denúncia. Pedidos subsidiários de reconhecimento da reincidência, aplicação de redução mínima pela tentativa, reconhecimento do concurso formal de crimes e fixação de regime inicial fechado.
Preliminar suscitada pela Defesa em contrarrazões de apelação – Isenção de custas – inconformismo que deve ser aduzido na fase de execução da pena.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante - Réu que negou a prática delitiva, assumindo, contudo, a posse do simulacro de arma de fogo – Vítimas que narraram, na fase extrajudicial, que o réu as abordou e, mediante a utilização do simulacro de arma de fogo, exigiu-lhes a entrega dos aparelhos celulares – ofendidos que reconheceram o réu durante a abordagem policial na via pública – reconhecimento ocorrido no curso da abordagem que foi corroborado pelos relatos dos Policiais Militares em Juízo – vítimas P. e B., ouvidas em Juízo, que confirmaram o modus operandi narrado na fase policial – ausência de reconhecimento do réu pelas vítimas sob o crivo do contraditório que restou suprida pelos relatos dos policiais em Juízo – acusado que foi flagrado pelos policiais enquanto tentava se evadir e se desfazer do simulacro de arma de fogo, imediatamente após ter sido indicado pelas vítimas como sendo o autor dos delitos – Delitos que se deram na forma tentada, eis que o réu não logrou êxito em subtrair os objetos das três vítimas, por circunstâncias alheias à sua vontade – De rigor a condenação do réu.
Dosimetria – Penas-base fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase, reconhecimento da agravante da reincidência (específica), com elevação das penas. Na terceira fase, redução das reprimendas em fração mínima, pela tentativa. Crimes que foram praticados mediante uma só ação – concurso formal próprio – penas de multa aplicadas distinta e integralmente, nos termos do art. 72, do Código Penal.
Regime prisional inicial fechado fixado, por ser o mais adequado – gravidade concreta dos crimes e reincidência que inviabilizam a fixação de regime mais brando. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de suspensão condicional da pena, por falta de amparo legal.
Preliminar da Defesa rejeitada.
Recurso Ministerial provido, com condenação do acusado, nos termos da denúncia e das razões de apelação.
Oportuna expedição de mandado de prisão em nome do Sentenciado.